Tribunal: TJSP
Processo: 1040498-05.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Processual. Não realização de audiência de conciliação. Omissão que não ofende a garantia do contraditório. Demanda julgada antecipadamente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial pretendida pelo réu não devidamente justificada e além disso desnecessária à luz dos elementos de convicção disponíveis. Arguição de nulidades afastada. Apelo não provido nessa parte.

Prestação de

Ementa:
Processual. Não realização de audiência de conciliação. Omissão que não ofende a garantia do contraditório. Demanda julgada antecipadamente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial pretendida pelo réu não devidamente justificada e além disso desnecessária à luz dos elementos de convicção disponíveis. Arguição de nulidades afastada. Apelo não provido nessa parte.

Prestação de serviços (criação de logotipos e websites). Inadimplemento pelo réu quanto ao pagamento do preço, a partir da segunda prestação de um total de sete. Autor que entretanto, de sua parte, não cumpriu a totalidade da prestação contratada, mas apenas uma parcela. Confecção dos dois logotipos contratados, sem entrega todavia dos dois sites, montados e em operação. Causa de pedir estruturada em torno da alegação de integral adimplemento. Impossibilidade da cobrança total do preço, ainda que a interrupção do serviço tenha sido motivada pelo inadimplemento da outra parte, mesmo porque o autor não de dispõe a esta altura à entrega da parte faltante. Execução parcial dos serviços que dá direito ao recebimento do preço proporcionalmente à parte adimplida. Acolhimento da demanda para o fim de se impor ao réu o pagamento de um total de três prestações. Sentença de procedência integral parcialmente reformada, com redução da condenação. Apelação do réu parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000930880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040498-05.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSÉ
LUIZ VINHA, é apelado TARIK LINS MALAGOLI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040498-05.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.427
2
Apelante: José Luiz Vinha
Apelado: Tarik Lins Malagoni
Apelação no 1040498-05.2016.8.26.0506 3a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 17.427
Processual. Não realização de audiência de conciliação.
Omissão que não ofende a garantia do contraditório.
Demanda julgada antecipadamente. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Prova pericial pretendida pelo réu
não devidamente justificada e além disso desnecessária à
luz dos elementos de convicção disponíveis. Arguição de
nulidades afastada. Apelo não provido nessa parte.
Prestação de serviços (criação de logotipos e websites).
Inadimplemento pelo réu quanto ao pagamento do preço, a
partir da segunda prestação de um total de sete. Autor que
entretanto, de sua parte, não cumpriu a totalidade da
prestação contratada, mas apenas uma parcela. Confecção
dos dois logotipos contratados, sem entrega todavia dos dois
sites, montados e em operação. Causa de pedir estruturada
em
torno
da
alegação
de
integral
adimplemento.
Impossibilidade da cobrança total do preço, ainda que a
interrupção
do
serviço
tenha
sido
motivada
pelo
inadimplemento da outra parte, mesmo porque o autor não
de dispõe a esta altura à entrega da parte faltante.
Execução parcial dos serviços que dá direito ao recebimento
do
preço
proporcionalmente
à
parte
adimplida.
Acolhimento da demanda para o fim de se impor ao réu o
pagamento de um total de três prestações. Sentença de
procedência integral parcialmente reformada, com redução
da condenação. Apelação do réu parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 125/127 julgou procedente demanda de
cobrança tendo por fundamento contrato de prestação de serviço de criação de logotipos
e websites; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, não justificar o inadimplemento
contratual a alegação genérica de crise financeira pelo réu, não se tratando de fato
extraordinário ou imprevisível. Além disso, entendeu não convencer o argumento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040498-05.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.427
3
defesa, aduzido apenas no curso da demanda, de que os serviços não teriam sido
concluídos, tendo por confirmada a execução em face da prova documental produzida,
além de reputar justificada, em face do inadimplemento havido, o fato de os websites
não terem sido colocados no ar.
Apela o réu (fls. 129/139), arguindo, inicialmente, a nulidade da
r. sentença, fundada em cerceamento de defesa, uma vez não realizada audiência de
conciliação, não obstante as partes não tenham manifestado oposição. Além disso, alega
ter requerido a produção de prova pericial a fim de verificar a efetiva realização dos
serviços pela autora, perspectiva obstada pelo julgamento antecipado havido. No mais,
insiste ter sido o inadimplemento, a partir da segunda parcela de sete, motivado pela
grave crise financeira pela qual passava; reitera, entretanto, que, interrompidos os
pagamentos, o autor tampouco teria concluído seus serviços, sendo inverídica a
afirmação de integral cumprimento de sua prestação e não podendo ele, dessa forma,
exigir a integralidade do preço, visto que teria entregue apenas um dos logotipos
contratados. Insiste ainda que os sites contratados não estariam disponíveis na rede
mundial de computadores, o que comprovaria a interrupção dos serviços contratados,
ensejando típica rescisão contratual e devendo cada parte arcar com o seu prejuízo. Bate-
se, em conclusão, pela anulação da r. sentença, com devolução dos autos para que seja
realizada audiência de tentativa de conciliação ou, quando não, pela reformada do
julgado, com o julgamento de improcedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com a
apresentação de contrarrazões pelo apelado (fls. 142/149). Deixou o apelante outrossim
de recolher as custas de preparo por ser beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
Prospera parcialmente o inconformismo.
Por primeiro, quanto à alegada nulidade processual por ausência
de audiência de conciliação, diga-se nada ter o tema a ver com possível cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040498-05.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.427
4
defesa, já que a tanto não se presta o ato referido. Quando muito, a falta de realização de
audiência específica para esse fim poderia ser vista como vício decorrente da não
observância do procedimento legal, jamais como violação à garantia do contraditório;
de toda forma, nem mesmo de nulidade é o caso de falar.
Não se discute ser a composição entre as partes, como forma de
eliminação do litígio e pacificação, solução desejada e cada vez mais valorizada em
tempos recentes, com importância crescente dada à conciliação e mediação. Entretanto,
a conciliação pode ser sempre buscada pelas partes, antes ou no curso do processo
(inclusive em Segunda Instância), independentemente de intervenção judicial, de modo
que soa artificial o argumento de que inviabilizada tal perspectiva se ausente iniciativa
por parte do Juiz.
E, de resto, não se vislumbra da parte do apelante, até mesmo
por sua linha de argumentação, interesse efetivo em eventual composição. Enfim, à
míngua de prejuízo, afasta-se a pretensão nulificante.
Tampouco é o caso de se falar em cerceamento de defesa. A
produção probatória, não custa insistir, não se rege por mero voluntarismo, mas pela
verificação da pertinência dos fatos em relação ao litígio, de sua relevância e capacidade
para interferir na solução de mérito e finalmente pela aptidão dos meios de prova
propostos para o tratamento da matéria fática indicada.
Na hipótese dos autos, pretendeu o réu a realização de perícia
técnica a fim de verificar a realização dos serviços descritos no contrato firmado entre as
partes. A viabilidade da produção dessa prova, todavia, não restou devidamente
delineada, até mesmo porque os fatos estão devidamente esclarecidos, seja por prova
documental, seja em virtude da ausência de controvérsia quanto a determinados
aspectos, a dispensar a necessidade de prova complementar, como em seguida
justificado.
Quanto ao mérito, tem-se por incontroversa a relação jurídica
entre as partes, bem como a circunstância de o réu ter pago, de um total de sete parcelas
de R$ 1.057,14, apenas a primeira. A falta de pagamento das demais, como confessado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040498-05.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.427
5
nos autos, deveu-se a problemas financeiros de ordem pessoal, que não constituem
justificativa idônea a escusar o inadimplemento.
Esses elementos não servem, todavia, para resolver a
integralidade do problema, já que naturalmente, em um contexto de prestações
comutativas, o autor não poderia exigir o cumprimento forçado da obrigação da outra
parte sem demonstrar o adimplemento da própria prestação. E, a despeito de a petição
inicial trazer narrativa no sentido da integral execução dos serviços contratados, não é
isso o que se extrai da prova disponível.
Os serviços consistiam na confecção de dois logotipos, para as
marcas Solotec e Adubo Líquido, e na elaboração de dois sites, mais especificamente um
HotSite para a Solotec e um ambiente de e-commerce para o Adubo Líquido. Quanto aos
logotipos, a prova documental mostra que foram efetivamente confeccionados e
aprovados pela empresa Fertec, da qual é sócia a filha do réu (pessoa jurídica em nome
de quem confeccionado o contrato, sem que todavia o réu fosse seu representante ou
estivesse autorizado a tanto, daí o direcionamento da pretensão contra o réu,
pessoalmente).
Já no que diz respeito aos sites, a situação não é a mesma.
Quando muito, o autor terá montado a estrutura correspondente, não sendo eles, todavia,
em momento algum, ativados, nem entregues em funcionamento
É certo que a execução desses serviços demandaria certo tempo,
além de etapas diversas, como a aprovação de versões prévias e o fornecimento de
informações e definições de modelos e servidores, etapas que não teriam entretanto sido
percorridas, até por desinteresse da empresa Fertec, como dá a entender o autor (quando
não pelo inadimplemento das prestações, em si).
Entretanto, é preciso ter em conta os limites em que delineado o
litígio. Não se está discutindo aqui a falta de colaboração da outra parte para o
adimplemento da prestação do autor, nem tampouco a aplicação da discutível cláusula
9.4 (que previu em caso de inadimplemento do contratante a rescisão do negócio e o
pagamento da integralidade do preço), mas sim, repita-se, o exaurimento da prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040498-05.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.427
6
do autor. E isso, iniludivelmente, não se deu.
Nesses termos, até porque o autor efetua a cobrança sem se
dispor a, neste momento, finalmente entregar o produto, não há como conceber seu
direito ao recebimento por parte não concluída do trabalho, qualquer que tenha sido a
causa determinante da incompletude.
A pretensão inicial há de ser, assim, acolhida apenas
parcialmente, no que diz respeito aos logotipos. Como o contrato não discriminou o
valor de cada um dos serviços, conforme os itens, faz-se necessária uma
proporcionalização, em relação a que não há como deixar de observar que os serviços de
elaboração dos sites se apresentavam, sem dúvida, extensos e complexos que a mera
confecção dos logotipos.
Estima-se assim a parcela executada do contrato como inferior à
metade, razão pela qual, equitativamente, reconhece-se o direito do autor ao
recebimento de um total de 3 parcelas, dentre as 7 contratadas, o que implica dizer o
pagamento de mais duas (a 2a e a 3a), além da já liquidada.
Reforma-se por tudo, em parte, a r. sentença. Nesses termos,
julga-se parcialmente procedente a demanda, reduzindo-se a condenação do réu ao
pagamento da 2a e 3a parcelas do contrato, com correção monetária e juros moratórios
legais desde os vencimentos, além da multa contratual. Pelo decaimento parcial, ficam
rateados entre as partes os encargos processuais, arcando o autor com 60% (sessenta por
cento) do total das custas e despesas processuais, ao passo que o réu pagará o
equivalente a 40% (quarenta por cento) desse total. No tocante aos honorários, pagará o
réu 10% (dez por cento) do total da condenação de direito material, ao passo que o autor
pagará 10% (dez por cento) da diferença entre o pedido formulado e a parcela acolhida
do pedido, corrigida desde a data do ajuizamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do réu.
FABIO TABOSA
Relator